Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-14.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003123-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - CPF: 371.038.418-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, UNÃNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ART
IGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - DEFERIMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

E

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)
”.(Artigo 22, §2º, da Lei
8.906/1994).

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para condenar a
ré ao pagamento de R$30.000,00 (sessenta mil reais),
pelos serviços advocatícios prestados ao autor nas Ações n.
0000643-64.2003.8.11.0003; n. 0000644-49.2003.8.11.0003 e n. 00006661-42.2019.8.11.0003,
toda
s
em tramite na comarca de
Rondonópolis
(
MT
)
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes as lides n.
0000
643-64.2003.8.11.0003,

0000
644-49.2003.8.11.0003
e
0000
6661- 42.2019.8.11.0003

arbitrando-os
nos valor sugestivo
de 18%
do montante atribuído à demanda atualizado (ID.

202085680
).

Contrarrazões do autor no
202087176

do réu ID.

202087174
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
,
a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n°

0000643-64.2003.8.11.0003
,
0000644-49.2003.8.11.0003 e
0000661-
42.2019.8.11.0003 todos em tramite na comarca de Rondonópolis – (MT)

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID.

202085680
, pág. 9
:

Processo n.
0000643-64.2003.8.11.0003
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JAIRO DIAS PEREIRA e outros, que foi ajuizada em 04.02.2003 tendo por valor de causa e pleito o pagamento de R$ 1.266.840,89 (um milhão, oitocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos). Nesta oportunidade, anexa-se a íntegra da ação de execução de nº 0000643-64.2003.8.11.0003 (Doc. 22 parte 1 a 4), para demonstrar o trabalho realizado pelo autor, com a finalidade de obter os parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios. A ação foi ajuizada pelos advogados então internos do Banco. O devedor foi devidamente e regularmente citado em 17.03.2003, mediante a distribuição e cumprimento de carta precatória na Comarca de Rondonópolis-MT. O Executado apresentou “exceção de
pré
-executividade”. Ato contínuo, apresentou-se a respectiva impugnação em favor do Banco. A “exceção de
pré
-executividade” foi rejeitada, o que foi objeto de “agravo de instrumento” pelo devedor, recurso esse que foi desprovido pelo E. TJ-MT. Dessa decisão do TJ-MT o devedor interposto “recurso especial”, que não foi admitido. Expediu-se carta precatória para a
Comarca de Paranatinga-MT para penhora e avaliação de semoventes. Os devedores opuseram “embargos do devedor”, que foram rejeitados. O imóvel rural penhorado foi avaliado em R$ 15.280.000,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta mil reais). O escritório autor passa então a representar o Banco requerido em
Dezembro
de 2016. O juízo acabou por determinar nova avaliação do imóvel, dessa vez realizada por corretor de imóveis nomeado. Apresentada a proposta de honorários periciais, os advogados do escritório autor impugnaram a proposta, requerendo a fixação de valores dentro da razoabilidade. Juntaram comprovante de pagamento da
diligencia
do oficial de justiça. Nota-se que o feito caminhava para seu trâmite final, com chances reais e obtenção de êxito e recebimento do total do débito executado, sobre o qual teria participação em seus honorários, remunerados substancialmente pelo êxito. Contudo, foram impedidos de levar a ação
ate
os termos finais, trabalhando pelo resultado máximo.

Processo

n.

0000644-49.2003.8.11.0003
:

“
Também
pede-se
arbitramento de honorários pelo serviço prestado nos autos de execução de nº 0000644-49.2003.8.11.0003, cuja íntegra segue anexa (Doc. 23), para demonstrar o trabalho realizado pelo autor, com a finalidade de obter os parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL em desfavor de JAIRO DIAS PEREIRA, JAIVO DIAS PEREIRA E JAIME DIAS PEREIRA FILHO, que foi ajuizada em 04.02.2003 tendo por valor de causa e pleito o pagamento de R$ 400.948,67 (quatrocentos mil, novecentos e quarenta e oito re
ais e sessenta e sete centavos).
A petição inicial foi regularmente recebida, determinando-se a expedição d
e mandado de citação e penhora.
Fixados honorários advocatícios para pronto pagamento na soma de R$ 5.000,00. A citação do executado JAIRO ocorreu em 27.02.2003 Já para a citação do devedor JAIVO foi expedida carta precatória para a Comarca de Paranatinga-MT, que foi devidamente citado. Houve a penhora e depósito do bem indicado como garantia do título em execução. O devedor JAIVO apresentou “embargos do devedor”, que foi rejeitado. Requereu-se a penhora no rosto dos autos n. 5608/1999 em trâmite pela Comarca de Rondonópolis-MT, o que foi deferido. O devedor JAIME apresentou “exceção de
pré
-executividade”, que foi rejeitada. Requereu-se avaliação e hasta pública do imóvel penhorado. Os advogados do escritório autor ingressaram então nos autos em questão na data de 14.09.2016, juntando na ocasião cálculo atualizado do débito em execução, que na ocasião perfazia a soma de R$ 2.449.406,57 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e sete centavos). Posteriormente promoveram a atualização e juntada desse cálculo
em 22.08.2017, agora atingindo a monta de R$ 2.791.675,53.

c) PROCESSO Nº 0000661-42.2019.8.11.0003

“
Também
pede-se
arbitramento de honorários pelo serviço prestado nos autos de execução de nº 00006661-42.2019.8.11.0003, cuja íntegra segue anexa (Doc. 24), para demonstrar o trabalho realizado pelo autor, com a finalidade de obter os parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação propondo a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JAIRO DIAS PEREIRA, JAIVO DIAS PEREIRA E JAIME DIAS PEREIRA FILHO, que foi ajuizada em 26.09.2019 tendo por valor de causa e pleito o pagamento de R$ 240.868,18 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos). Dos devedores indicados, apenas Jairo possuía endereço na Comarca de Rondonópolis-MT, sendo que Jaime e
Jaivo
residiam em Paranatinga-MT.

A inicial fora devidamente recebida e fixados honorários em 10% do valor do débito em execução, ou seja, R$ 24.086,81 (vinte e quatro mil, oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), reduzidos à metade para o caso de pronto pagamento. As cartas de intimação de Jaime e
Jaivo
retornaram negativas, motivo pelo qual os advogados do banco autor pugnaram por pesquisa INFOJUD a fim que se realizassem buscas dos endereços respectivos, o que foi deferido e realizado pelo juízo. Com os novos endereços,
requereram a expedição de carta precatória para a Comarca de Paranatinga-MT. Após todo o trabalho realizado em cada uma das 03 (três) ações objeto deste arbitramento, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda
não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos
EDcl
no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara

de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do Réu
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$ 30.000,00.

Nego provimento ao Recurso do auto
r e deixo de majorar a verba honorária devida, pois não foram arbitrados no primeiro grau (art.85,

§§2º e 11, do CPC
).

V O T O S V O G A I S

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
,
a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n°

0000643-64.2003.8.11.0003
,
0000644-49.2003.8.11.0003 e
0000661-
42.2019.8.11.0003 todos em tramite na comarca de Rondonópolis – (MT)

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID.

202085680
, pág. 9
:

Processo n.
0000643-64.2003.8.11.0003
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JAIRO DIAS PEREIRA e outros, que foi ajuizada em 04.02.2003 tendo por valor de causa e pleito o pagamento de R$ 1.266.840,89 (um milhão, oitocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos). Nesta oportunidade, anexa-se a íntegra da ação de execução de nº 0000643-64.2003.8.11.0003 (Doc. 22 parte 1 a 4), para demonstrar o trabalho realizado pelo autor, com a finalidade de obter os parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios. A ação foi ajuizada pelos advogados então internos do Banco. O devedor foi devidamente e regularmente citado em 17.03.2003, mediante a distribuição e cumprimento de carta precatória na Comarca de Rondonópolis-MT. O Executado apresentou “exceção de
pré
-executividade”. Ato contínuo, apresentou-se a respectiva impugnação em favor do Banco. A “exceção de
pré
-executividade” foi rejeitada, o que foi objeto de “agravo de instrumento” pelo devedor, recurso esse que foi desprovido pelo E. TJ-MT. Dessa decisão do TJ-MT o devedor interposto “recurso especial”, que não foi admitido. Expediu-se carta precatória para a
Comarca de Paranatinga-MT para penhora e avaliação de semoventes. Os devedores opuseram “embargos do devedor”, que foram rejeitados. O imóvel rural penhorado foi avaliado em R$ 15.280.000,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta mil reais). O escritório autor passa então a representar o Banco requerido em
Dezembro
de 2016. O juízo acabou por determinar nova avaliação do imóvel, dessa vez realizada por corretor de imóveis nomeado. Apresentada a proposta de honorários periciais, os advogados do escritório autor impugnaram a proposta, requerendo a fixação de valores dentro da razoabilidade. Juntaram comprovante de pagamento da
diligencia
do oficial de justiça. Nota-se que o feito caminhava para seu trâmite final, com chances reais e obtenção de êxito e recebimento do total do débito executado, sobre o qual teria participação em seus honorários, remunerados substancialmente pelo êxito. Contudo, foram impedidos de levar a ação
ate
os termos finais, trabalhando pelo resultado máximo.

Processo

n.

0000644-49.2003.8.11.0003
:

“
Também
pede-se
arbitramento de honorários pelo serviço prestado nos autos de execução de nº 0000644-49.2003.8.11.0003, cuja íntegra segue anexa (Doc. 23), para demonstrar o trabalho realizado pelo autor, com a finalidade de obter os parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL em desfavor de JAIRO DIAS PEREIRA, JAIVO DIAS PEREIRA E JAIME DIAS PEREIRA FILHO, que foi ajuizada em 04.02.2003 tendo por valor de causa e pleito o pagamento de R$ 400.948,67 (quatrocentos mil, novecentos e quarenta e oito re
ais e sessenta e sete centavos).
A petição inicial foi regularmente recebida, determinando-se a expedição d
e mandado de citação e penhora.
Fixados honorários advocatícios para pronto pagamento na soma de R$ 5.000,00. A citação do executado JAIRO ocorreu em 27.02.2003 Já para a citação do devedor JAIVO foi expedida carta precatória para a Comarca de Paranatinga-MT, que foi devidamente citado. Houve a penhora e depósito do bem indicado como garantia do título em execução. O devedor JAIVO apresentou “embargos do devedor”, que foi rejeitado. Requereu-se a penhora no rosto dos autos n. 5608/1999 em trâmite pela Comarca de Rondonópolis-MT, o que foi deferido. O devedor JAIME apresentou “exceção de
pré
-executividade”, que foi rejeitada. Requereu-se avaliação e hasta pública do imóvel penhorado. Os advogados do escritório autor ingressaram então nos autos em questão na data de 14.09.2016, juntando na ocasião cálculo atualizado do débito em execução, que na ocasião perfazia a soma de R$ 2.449.406,57 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e sete centavos). Posteriormente promoveram a atualização e juntada desse cálculo
em 22.08.2017, agora atingindo a monta de R$ 2.791.675,53.

PROCESSO Nº 0000661-42.2019.8.11.0003

“
Também
pede-se
arbitramento de honorários pelo serviço prestado nos autos de execução de nº 00006661-42.2019.8.11.0003, cuja íntegra segue anexa (Doc. 24), para demonstrar o trabalho realizado pelo autor, com a finalidade de obter os parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação propondo a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JAIRO DIAS PEREIRA, JAIVO DIAS PEREIRA E JAIME DIAS PEREIRA FILHO, que foi ajuizada em 26.09.2019 tendo por valor de causa e pleito o pagamento de R$ 240.868,18 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos). Dos devedores indicados, apenas Jairo possuía endereço na Comarca de Rondonópolis-MT, sendo que Jaime e
Jaivo
residiam em Paranatinga-MT.

A inicial fora devidamente recebida e fixados honorários em 10% do valor do débito em execução, ou seja, R$ 24.086,81 (vinte e quatro mil, oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), reduzidos à metade para o caso de pronto pagamento. As cartas de intimação de Jaime e
Jaivo
retornaram negativas, motivo pelo qual os advogados do banco autor pugnaram por pesquisa INFOJUD a fim que se realizassem buscas dos endereços respectivos, o que foi deferido e realizado pelo juízo. Com os novos endereços,
requereram a expedição de carta precatória para a Comarca de Paranatinga-MT. Após todo o trabalho realizado em cada uma das 03 (três) ações objeto deste arbitramento, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda
não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos
EDcl
no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara

de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do Réu
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$ 30.000,00.

Nego provimento ao Recurso do auto
r e deixo de majorar a verba honorária devida, pois não foram arbitrados no primeiro grau (art.85,

§§2º e 11, do CPC
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024